Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com a alegação de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que limitou os descontos de empréstimos em 35% da remuneração líquida da parte embargada e afastou a devolução da quantia já descontada após o requerimento de suspensão dos descontos em conta corrente. O embargante sustenta a existência de vícios no acórdão e requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos declaratórios estão sendo utilizados indevidamente para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não se identificando vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
5. A limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida foi expressamente estabelecida no acórdão, inexistindo ambiguidade quanto ao critério adotado.
6. A simples insatisfação do embargante com os fundamentos adotados não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, nem enseja o reexame da matéria por meio dos embargos.
7. O prequestionamento não dispensa a presença de vício na decisão recorrida e não pode ser invocado como único fundamento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.
2. A decisão que explicita seus fundamentos e enfrenta as questões essenciais da lide, ainda que não mencione todos os argumentos da parte, não incorre em omissão.
3. A invocação do prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1009953, 20140111783767APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 05.04.2017.